Tribunal: TJBA
Processo: 8177163-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8177163-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE - OPERADORA DE PLANOS S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: CLAUDIA ROSA AZEVEDO

Advogado(s)
:
HEBERT MENEZES GONCALVES, LORENA AZEVEDO COSTA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. RESPEITO À REDE CREDENCIADA E À TABELA DE REEMBOLSO. MATÉRIA JÁ DEFERIDA NA SENTENÇA. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CIRURGIA DE ABDOMINOPLASTIA. ELEVADA PERDA PONDERAL DE PESO. PROCEDIMENTO DE CARÁTER REPARADOR E NÃO MERAMENTE ESTÉTICO. APLICAÇÃO ANÁLOGA DO TEMA 1069 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Bradesco Saúde – Operadora de Planos S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 14ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, nos autos da ação ordinária ajuizada por Claudia Rosa Azevedo, julgou procedente o pedido autoral para condenar a ré a custear cirurgia de abdominoplastia e os materiais necessários, autorizando, ainda, a realização do procedimento em rede credenciada e, na hipótese de inexistência de especialista, fora da rede.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto à limitação da realização do procedimento à rede credenciada ou ao valor da tabela de reembolso e sobre a condenação de danos morais; e (ii) estabelecer se o plano de saúde possui obrigação contratual e legal de custear a cirurgia de abdominoplastia no caso específico.

III. Razões de decidir

1. Deixa-se de conhecer dos pedidos de limitação da realização do procedimento à rede credenciada ou ao valor da tabela de reembolso, por ausência de interesse recursal, uma vez que tais limites já foram reconhecidos na sentença.

2. Igualmente, não se conhece do pedido relativo aos danos morais, por não terem sido objeto da sentença nem formulado pedido na petição inicial.

3. O contrato de plano de saúde, como típico contrato de consumo, deve ser interpretado de maneira mais favorável ao consumidor, vedando-se cláusulas que imponham obrigações abusivas (CDC, arts. 47 e 51, IV).

4. Embora a apelante alegue caráter meramente estético do procedimento, restou demonstrado nos autos, inclusive pelo próprio relatório médico apresentado, que a autora possui abdome em avental decorrente de significativa perda ponderal de peso, o que caracteriza a natureza reparadora e funcional da cirurgia.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1.069), firmou o entendimento de que é obrigatória a cobertura de cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada por médico assistente em paciente que sofreu grande perda ponderal, decorrente de cirurgia bariátrica, que se aplica analogicamente ao caso concreto.

6. A ausência de comprovação de que o procedimento tenha caráter exclusivamente estético reforça a obrigatoriedade de cobertura, observados os limites contratuais previamente estabelecidos quanto à rede credenciada e à tabela de reembolso.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. Não há interesse recursal quanto a capítulo da sentença que já reconhece a limitação da cobertura à rede credenciada ou ao valor da tabela de reembolso, tampouco em relação a condenação de danos morais que não foi objeto da sentença.

2. O plano de saúde é obrigado a custear cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada por médico assistente, mesmo que não decorrente de cirurgia bariátrica, quando comprovada grande perda ponderal e ausência de caráter meramente estético.

3. A negativa de cobertura baseada exclusivamente no argumento de que o procedimento é estético é abusiva quando demonstrada a necessidade reparadora ou funcional do tratamento, conforme orientação do Tema 1.069 do STJ.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, I e IV; 47 e 51, IV; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.069; TJ-MG, Apelação Cível nº 5079492-17.2018.8.13.0024, Rel. Des. Régia Ferreira de Lima, j. 08.10.2024; TJ-DF, Apelação Cível nº 0741324-51.2023.8.07.0001, Rel. Des. Leonor Aguiar, j. 25.07.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8177163-70.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE - OPERADORA DE PLANOS S/A e como apelada CLAUDIA ROSA AZEVEDO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER EM PARTE E NÃO PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03